Tribunal: TJDFT
Processo: 0729166-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS ENTRE HOMENS E MULHERES PARA SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452, DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. TEMA 936, DO STJ. MIGRAÇÃO, TRANSAÇÃO OU RENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO CONVALESCE. REVISÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 98 do CPC, é incontroversa a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, desde que comprove a sua hipossuficiência econômica, o que não ocorreu no caso, apesar de alegar déficit atuarial nos anos anteriores. O fato de desempenhar atividades sem fins lucrativos não supre tal exigência.
2. Mostra-se desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte, tratando-se de controvérsia entre entidade fechada de previdência complementar e seu participante, quanto ao critério utilizado para a concessão de benefícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 936, mesmo que a parte autora tenha trabalhado na entidade patrocinadora.
3. No caso, não se pretende a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas apenas a readequação de cláusula contratual, motivo pelo qual a questão debatida não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil.
4. A relação jurídica entabulada entre as partes é de trato sucessivo, correspondente ao pagamento mensal de benefício previdenciário à apelada pela apelante. Assim, não se reconhece o implemento da prescrição na hipótese, uma vez que a pretensão de revisão do benefício previdenciário renova-se mês a mês.
5. “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. (RE 639.138/RS, Tema 452).
6. É irrelevante a alegação de novação do negócio jurídico pela adesão a novo plano, pois a cláusula maculada de nulidade, como no caso, não convalesce, nem mesmo diante da alegação de que a parte renunciou aos direitos elencados no plano anterior ou de que o novo plano trouxe benefícios compensatórios, ante a vedação prevista no art. 169 do Código Civil.
7. A migração para o Plano de Benefícios denominado REB e a adesão às regras de saldamento, não são suficientes para afastar a inconstitucionalidade da diferenciação dos percentuais de suplementação a depender do gênero do contribuinte, razão pela qual não há que se falar em distinguishing apto a afastar a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, pois não ficou demonstrado que a referida adesão tenha afastado a diferenciação inconstitucional no percentual de suplementação entre homens e mulheres.
8. Tal migração tampouco importa em transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos do plano em que se encontrava a beneficiária anteriormente, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Inclusive, a quitação outorgada pelo participante, quando de efetiva migração, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não se traduzindo em renúncia às verbas que não foram pagas (AgRg nos EdCl no REsp 1.255.227/SC, 4a Turma, DJe de 3/6/2014).
9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 639.138/RS, consolidou o entendimento de que “a segurada mulher deve ter assegurado o seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor.”
10. No caso, não pretende a parte autora/apelante a aplicação de índice de correção monetária ou anulação de cláusula contratual, mas tão somente de readequação de cláusula contratual vigente, motivo pelo qual as teses fixadas no julgamento do REsp 1.551.488 (Tema 943) não se aplicam ao caso sob análise, não havendo correlação entre os julgados.
11. Não se mostra necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da complementação do benefício, uma vez que a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes masculinos, cabendo à apelada apenas constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado em igualdade de condições.
12. Recurso conhecido e desprovido.